Tribunal: TJSP
Processo: 0001589-29.2011.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – EXTINÇÃO COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – Proprietário de 50% de terreno que faz doação fraudulenta da sua parte às filhas menores – Fraude reconhecida em execução, onde formalizada a adjudicação da parte ideal do executado pelos credores – Posterior improcedência de ação de anulação da adjudicação, mediante sentença confirmada em grau de recurso – Inocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – EXTINÇÃO COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – Proprietário de 50% de terreno que faz doação fraudulenta da sua parte às filhas menores – Fraude reconhecida em execução, onde formalizada a adjudicação da parte ideal do executado pelos credores – Posterior improcedência de ação de anulação da adjudicação, mediante sentença confirmada em grau de recurso – Inocorrência de litisconsórcio necessário com relação ao antigo proprietário e executado, que deixou de ser condômino, conforme registros realizados na matrícula do imóvel – Impertinência de provas relativas ao processo de execução, eis que sobre a questão há coisa julgada material, além de ser estranha ao objeto do processo – Direito potestativo do condômino de alhear sua parte - Coisa indivisível – Alienação judicial – Decisão em que determinada a avaliação do bem e do terreno na fase de liquidação, a fim de que seja apurado o valor do direito dos autores, correspondente a 50% do terreno, respeitado o direito de preferência dos condôminos - Sentença ratificada - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001589-29.2011.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
apelantes LAIS MARTIM BIANCO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LETICIA
MARTIM BIANCO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados ROSANE
ELIAS FARAH PACOBELLO (INVENTARIANTE) e RICHARD ESTEFANI
PACOBELLO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001589-29.2011.8.26.0588 -Voto no 11662
2

Apelação no 0001589-29.2011.8.26.0588
Apelante: LAIS MARTIM BIANCO e outro
Apelado: ESPÓLIO DE RICHARD ESTEFANI PACOBELLO
VOTO no 11662
APELAÇÃO

CONDOMÍNIO

EXTINÇÃO
COM
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL Proprietário de 50% de terreno
que faz doação fraudulenta da sua parte às filhas menores
Fraude reconhecida em execução, onde formalizada a
adjudicação da parte ideal do executado pelos credores

Posterior improcedência de ação de anulação da adjudicação,
mediante sentença confirmada em grau de recurso

Inocorrência de litisconsórcio necessário com relação ao antigo
proprietário e executado, que deixou de ser condômino,
conforme registros realizados na matrícula do imóvel

Impertinência de provas relativas ao processo de execução, eis
que sobre a questão há coisa julgada material, além de ser
estranha ao objeto do processo
Direito potestativo do
condômino de alhear sua parte - Coisa indivisível Alienação
judicial Decisão em que determinada a avaliação do bem e do
terreno na fase de liquidação, a fim de que seja apurado o valor
do direito dos autores, correspondente a 50% do terreno,
respeitado o direito de preferência dos condôminos - Sentença
ratificada - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelos réus contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a ação de extinção de condomínio e
determinou a alienação judicial do imóvel descrito nos autos, observado o valor a ser apurado
em liquidação de sentença e respeitada a preferência dos condôminos, cabendo aos autores o
valor correspondente a 50% do valor do terreno, desconsideradas as benfeitorias.
Em seu inconformismo, os réus pugnam inicialmente pela
anulação da respeitável sentença, por cerceamento de defesa e inobservância de litisconsórcio
necessário com relação a JOSÉ CARLOS MARTIM BIANCO. Alegam também existência de
erro material pela alienação indevida, pois quitado o débito e não observado o artigo 888, do
CPC, reconhecendo-se o direito de preferência. Pedem ainda a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001589-29.2011.8.26.0588 -Voto no 11662
3
A parte apelada ofereceu contrarrazões.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Atendidos os requisitos legais de sua admissibilidade, o recurso
de apelação é recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de
Processo Civil.
De plano, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa,
pois seria impertinente à solução da presente demanda de extinção de condomínio produzir
provas tendentes a “esclarecer pontos importantes praticados no processo de execução e
embargos”, porquanto houve adjudicação de parte ideal do imóvel pelos autores, em processo
próprio, a partir do que instituído o condomínio comum, não sendo lícita a rediscussão das
circunstâncias relativas ao crédito que ensejou a expropriação forçada do bem.
Ademais, conforme consta em sentença, sobreveio ação de
anulação de adjudicação, cumulada com anulação dos atos processuais e indenização por
benfeitorias entre as mesmas partes, tendo por objeto o mesmo imóvel, o que redundou na
suspensão do presente processo, até solução definitiva da questão, mediante sentença de
improcedência, confirmada em grau de recurso, confirmando-se então a fraude reconhecida na
ação de execução e convalidando-se a adjudicação do bem em favor do credor.
No que concerne à alegação de litisconsórcio necessário, bem é
de se ver inicialmente que a contestação não aborda tal questão fls. 42/43, não tratada,
portanto, em sede de sentença. Ventilada em embargos declaratórios fls. 198/199 não se
reconheceu omissão. E com razão, pois quem deve participar do processo de extinção de
condomínio são obviamente - os condôminos e estes figuram na relação jurídica de direito
processual. A esse respeito, a certidão da matrícula fls. 11/12 - dá conta de que JOSÉ
CARLOS MARTIM BIANCO detinha 50% do terreno e mediante fraude doou sua parte às
filhas, o que foi declarado ineficaz, seguindo-se a adjudicação da parte ideal dele pelos autores
da presente demanda, com o que estes se tornaram condôminos, no lugar do antigo condômino.
E uma vez adquirido o domínio de parte ideal do imóvel
terreno -, não cabe discutir eventual pagamento de dívida discutida em execução, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001589-29.2011.8.26.0588 -Voto no 11662
4
reconhecer que o condômino pode pedir a extinção do condomínio pela alienação judicial
quando se tratar de imóvel indivisível, como no caso dos autos, em que os réus erigiram
benfeitorias sobre o terreno cuja metade ideal pertence aos autores, nos termos dos artigos
1.314 e 1.322, ambos do Código Civil.
Os apelantes citam o artigo 888, do CPC, que não teria sido
aplicado, quando deveria. Esta norma trata da transferência de data e local de leilão e não
parece ter correlação com a controvérsia em discussão.
Sobre o leilão, ficou claro que a sentença se valeu de regras de
experiência para economizar atos e despesas processuais: mandou fazer avaliação do imóvel
apenas na fase de liquidação, depois do trânsito em julgado. Os apelantes deveriam agradecer,
pois a medida os beneficia.
E quanto aos valores e condições do leilão, tudo isso será
objeto de futuro pronunciamento, em sede de cumprimento de sentença, após a definição do
preço de mercado do terreno, ao passo que a sentença já mandou respeitar o direito de
preferência dos condôminos, com o que se afigura nítido o intuito protelatório do recurso, do
que os apelantes ficam advertidos e sujeitos à sanção por litigância de má-fé se continuarem
neste caminho.
Por fim, indefere-se a gratuidade de justiça pois evidenciada
nos autos a existência de recursos financeiros suficientes para o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, além do que os apelantes, dentre eles o ESPÓLIO, não
juntaram os documentos exigidos por decisão judicial a esse respeito.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001589-29.2011.8.26.0588 -Voto no 11662
5
Em razão da sucumbência recursal, a parte apelante é
condenada a pagar mais R$2.000,00 ao advogado da parte apelada, com correção monetária
desde a publicação do acórdão e juros de mora a contar de seu trânsito em julgado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGARAM
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)